Tribunal: STF
Processo: RMS 38505
Classe: RMS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Eric Ferreira Braga contra decisão de Ministra do Superior Tribunal de Justiça - STJ que, monocraticamente, denegou a ordem pleiteada naquela Corte Superior. 



    É o breve relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico não ser cabível a pretensão recursal.



    Isso porque o recorrente não esgotou as vias recursais, pois deixou de interpor o necessário agravo interno contra a decisão monocrática que denegou a ordem por ele pleiteada no STJ. A hipótese processual encontra óbice no teor da Súmula 281 desta Corte, que, analogamente, aplica-se ao recurso ordinário em mandado de segurança (RMS 27.663-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; RMS 26.373-ED/DF, Rel. Min. Ellen Gracie e AI 600.584-AgR/SP, de minha relatoria). Esse também foi o entendimento da Procuradoria-Geral da República, verbis: 



    “[...] Inicialmente cumpre observar que o recurso não deve ser conhecido. 



    Isso porque, é cediço que contra decisão monocrática do Relator, em sede de mandamus, se faz necessário o exaurimento das vias ordinárias pela interposição do agravo regimental, providência que não foi tomada pelo recorrente, não sendo autorizada a utilização do princípio da fungibilidade. Nesse sentido: […]



    Ante o exposto, o recurso não merece ser conhecido [...]” (págs. 22-25 do documento eletrônico 137). 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator